Tribunal: TCU
Processo: 035.794/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 869/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, na fase interna desta tomada de contas especial, o órgão instaurador atribuiu apenas ao Sr. Marilo Costa a responsabilidade pelos danos ocasionados ao Erário em razão do rompimento da barragem do Camará, no estado da Paraíba (peças 82 e 83); Considerando que, na fase externa, a SecexTCE concluiu que haveria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do aludido responsável, uma vez que ele somente foi notificado, pela autoridade competente, 15 anos após os fatos (peça 90); Considerando que a unidade técnica formulou proposta para que esta Corte arquive os autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo (peça 90); Considerando que há registro, na base de dados da Receita Federal, de que o Sr. Marilo Costa veio a falecer em 2021, isto é, antes de sua eventual citação nestes autos; Considerando que a citação do espólio ou dos sucessores do falecido neste momento processual agravaria a questão levantada pela unidade técnica em relação ao prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em razão do longo tempo decorrido desde o fato gerador da irregularidade (mais de 17 anos), da alta complexidade da matéria em apreço (causas do rompimento do barramento) e da provável dificuldade na obtenção de documentos que pudessem afastar a responsabilidade do referido gestor; Considerando que o rompimento dessa barragem também foi objeto de representação, tratada no âmbito do TC Processo 012.193/2005-9 , tendo esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 4258/2020-TCU-Plenário , conhecido da representação e, no mérito, a considerado prejudicada, determinando o arquivamento do processo, uma vez que a unidade técnica igualmente concluiu, naquele feito, que houve longo lapso temporal desde a data do rompimento do barramento, sem que tivesse ocorrido as devidas notificações a eventuais responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos autos a seguir relacionados, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos no feito pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 035.794/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marilo Costa (XXX.021.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.